Tribunal: TJDFT
Processo: 0747914-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO POR PERÍODO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. PAGAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que homologou falta grave em razão do descumprimento injustificado das condições impostas à pena restritiva de direitos consistente em prestações pecuniárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento injustificado da prestação pecuniária por período superior a 60 (sessenta) dias caracteriza falta grave, nos termos do art. 51, I, da Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se houve cerceamento do direito de defesa pela suposta inobservância do procedimento legal e pela ausência de oportunidade para justificativa do descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condenado deixou de efetuar os depósitos referentes à prestação pecuniária por período superior a 60 (sessenta) dias, configurando descumprimento injustificado das condições impostas para o cumprimento da pena restritiva de direitos.
4. O art. 51, I, da Lei de Execução Penal tipifica como falta grave o descumprimento injustificado da restrição imposta ao condenado submetido a pena alternativa.
5. O pagamento posterior das parcelas inadimplidas não afasta a caracterização da falta grave, pois a infração disciplinar se consuma com a verificação objetiva do descumprimento injustificado no momento devido.
6. O sentenciado foi regularmente intimado para a audiência de advertência, contou com assistência jurídica constituída e teve assegurada a oportunidade de se manifestar, não se configurando cerceamento de defesa.
7. A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao homologar a falta grave sem determinar, de imediato, a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.